Tribunal: TJDFT
Processo: 0717621-85.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. ESTATUTO DO IDOSO. PENSÃO POR MORTE DE INTEGRANTE DA POLÍCIA CIVIL DO DF. REGIME JURÍDICO DIFERENCIADO. EMENDA CONSTITUCIONAL 103/19. APLICAÇÃO DE REGRAS TRANSITÓRIAS. LEI N.o 8.213/91. DEPENDÊNCIA ECONOMICA DA GENITORA. COMPROVAÇÃO.
1. Com o advento da Emenda Constitucional n.o 103/19, a pensão por morte de policial civil do Distrito Federal, enquanto não editada norma regulamentadora pelos entes federativos, regula-se pelas regras de transição previstas art. 23, caput e §§ 1o a 7o, da Emenda Constitucional n. 103/2019, que remetem a aplicação da Lei n.o 8.213/91.
2. A simples alegação de que a genitora não teria sido registrada como dependente nos assentamentos profissionais de sua falecida filha, não é suficiente a afastar a convicção de sua dependência econômica, evidenciada pelas demais provas, notadamente, as declarações de imposto de renda, consignando expressamente a genitora como uma das dependentes da beneficiária.
3. O princípio da proteção integral, sintetizado no art. 2o do Estatuto do Idoso, estabelece que o idoso goza de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, assegurando-se-lhe, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, para preservação de sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e social, em condições de liberdade e dignidade.
4. Admite-se a cumulação de pensões por morte quando decorrentes de regimes previdenciários diversos, isto é, um concedido no âmbito do Regime Geral da Previdência Social (morte do marido) e o outro, decorrente da morte da filha, que será concedida por meio de regime próprio. Precedentes TJDFT e STJ.
5. Apelo conhecido e desprovido.